Tribunal: TJSP
Processo: 1047508-03.2016.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS." (v.34729).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000991387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1047508-03.2016.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante
CAMILA
FERNANDA
RICOLDI,
é
embargado
TIMBÓ
E
CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1047508-03.2016.8.26.0506/50000 -Voto no 34729 - DVN
2
VOTO No
: 34729
EMB. DECL. No: 1047508-03.2016.8.26.0506/50000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EMBTE.
: CAMILA FERNANDA RICOLDI
EMBDO.
: TIMBÓ E CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES
LTDA
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição em face de
acórdão que negou provimento a recurso de apelação. O
pronunciamento
judicial
impugnado
não
necessita
de
aclaramento ou integração, não caracterizados os defeitos
considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via
inapropriada para atendimento de insatisfação ou para fins de
prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS.” (v.34729).
Cuida-se de embargos de declaração
opostos por CAMILA FERNANDA RICOLDI em face do
acórdão de fls. 401/405, cuja ementa assim ficou redigida:
“APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda. Ação
de revisão de contrato. Recurso interposto pela autora em face de
sentença de improcedência. Pretensão de afastamento de
incidência de juros, sob alegação de ausência de disposição
contratual válida. Contrato que previu a incidência dos juros.
Irrelevância da ausência de registro completo dos termos de
pagamento na matrícula do imóvel. Laudo pericial que, efetuando o
cálculo conforme contrato, não encontrou erro no procedimento da
vendedora. Alegações puramente conceituais sobre abusividade e
função social do contrato que não impugnam especificamente o
conteúdo da sentença, no ponto em que examinadas as condições
gerais do ajuste. Sentença preservada. NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO”. (v.33550).
Os embargos de declaração apontam
omissão, pois a gratuidade deferida deveria abranger os
honorários advocatícios. Tempestivos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1047508-03.2016.8.26.0506/50000 -Voto no 34729 - DVN
3
É O RELATÓRIO.
O pronunciamento judicial impugnado
não necessita de aclaramento ou integração, já que não
caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua
compreensão e alcance
a saber: omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Como é sabido, este recurso não
se destina à reforma ou invalidação do provimento judicial.
O julgador está subordinado ao dever de
“indicar, para sustentar o próprio convencimento, razões que
são objetivamente adequadas, sob o plano lógico e das máximas
de experiência, a justificar a decisão” (NELSON NERY JR E
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, Comentários ao Código
de Processo Civil, RT, 2015, p. 1154).
Este
imperativo,
todavia,
não
se
consubstancia na obrigação de “rebater todos os argumentos
levantados pelas partes ao longo de seus arrazoados: apenas os
argumentos relevantes é que devem ser enfrentados. O próprio
legislador erige um critério para distinguir entre os argumentos
relevantes e argumentos irrelevantes: argumento relevante é
todo aquele que é capaz de infirmar, em tese, a conclusão
adotada pelo julgador Argumento relevante é o argumento
idôneo para alteração do julgado.” (LUIZ GUILHERME
MARINONI,
SÉRGIO
CRUZ
ARENHART
E
DANIEL
MITIDIERO, Novo Código de Processo Civil Comentado, RT, 2a
Ed., 2016, p. 578).
Decisão devidamente fundamentada,
portanto, não é aquela que examina à exaustão todos os
argumentos lançados pelas partes, inclusos até mesmo os
absolutamente impertinentes ou dissociados da questão jurídica a
ser decidida, mas aquela que aprecia suficientemente os
fundamentos aptos a influir na formação da convicção do
julgador sobre a norma aplicável à hipótese sub judice.
Na espécie, não há omissão, mas
inconformismo com a decisão relativa à concessão da gratuidade.
Mas, ainda que se pudesse cogitar de
vício no acórdão, é certo que o pedido de concessão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1047508-03.2016.8.26.0506/50000 -Voto no 34729 - DVN
4
gratuidade foi formulado em apelo e deferido no acórdão. A
concessão, como é sabido, não opera efeitos retroativos, e por
isso não poderia atingir a verba honorária, já arbitrada pela
sentença. O acórdão embargado apenas majorou verba honorária
já arbitrada, porque vencida a recorrente.
Os embargos de declaração revelam
irresignação com o resultado do julgado. Não consubstanciam,
porém, o remédio recursal adequado para o atendimento dessa
finalidade.
Conforme jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, “O prequestionamento não exige
que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais
tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto
recorrido a questão tenha sido discutida e decidida
fundamentadamente (...)” (AgInt no REsp 1819085/SP, Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020).
Salienta-se, por fim, que pelo enunciado
do art. 1.025 do NCPC, são considerados incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscita, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, mesmo no caso de rejeição dos
embargos pelo Tribunal a quo, poderá o Tribunal Superior
entender viável o eventual recurso a ele dirigido, acaso
convencido da existência de vício no acórdão, evitando-se
qualquer prejuízo à parte.
Ante o exposto, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VIVIANI NICOLAU

Relator